Tribunal: TJPA
Processo: 0004101-60.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO OCORRÃNCIA APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RÃU QUE JÃ RESPONDE A OUTRA AÃÃO PENAL PELO MESMO DELITO. DOSIMETRIA PENA. EXACERBAÃÃO. PLEITO PREJUDICADO. PENA-BASE FIXADA EM SEU MÃNIMO LEGAL. APLICAÃÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. PENA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÃÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a anÃ¡lise da magistrada que presidiu o feito atendeu Ã s disposiÃ§Ãμes normativas regedoras da matÃ©ria, guardando coerÃªncia e consonÃ¢ncia com o conjunto probatÃ3rio reunido no arcabouÃ§o, sendo, portanto, incabÃvel acolher o pleito absolutÃ3rio2. Mostra-se incabÃvel a incidÃªncia da causa de diminuiÃ§Ã£o prevista no Â§4Âº do art.33 da Lei nÂº 11.343/2006, uma vez que o recorrente responde a outra aÃ§Ã£o penal pelo crime da mesma natureza, circunstÃ¢ncia que afasta a sua aplicaÃ§Ã£o.3. Ficou prejudicado a anÃ¡lise da dosimetria da pena para que esta fique em seu mÃnimo legal, haja vista que a magistrada de primeiro grau aplicou a pena-base em seu mÃnimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o4. InviÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o de regime menos gravoso, ante a fixaÃ§Ã£o da reprimenda corporal em 05 (cinco) anos e reclusÃ£o. Da mesma forma quanto a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, haja vista que a pena fixada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusÃ£o. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004101-60.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (VARA DE ENTORPECENTE E COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DE BELÈM)
APELANTE: EDIVAN NUNES ALFAIA (Raimundo Pereira Cavalcante - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desa. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RÉU QUE JÁ RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELO MESMO DELITO. DOSIMETRIA PENA. EXACERBAÇÃO. PLEITO PREJUDICADO. PENA-BASE FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. PENA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.
1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido no arcabouço, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório
2. Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art.33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o recorrente responde a outra ação penal pelo crime da mesma natureza, circunstância que afasta a sua aplicação.
3. Ficou prejudicado a análise da dosimetria da pena para que esta fique em seu mínimo legal, haja vista que a magistrada de primeiro grau aplicou a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão
4. Inviável a aplicação de regime menos gravoso, ante a fixação da reprimenda corporal em 05 (cinco) anos e reclusão. Da mesma forma quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, haja vista que a pena fixada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
5.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, DECISÃO UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação penal interposta por
EDIVAN NUNES ALFAIA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara de Entorpecente e Combate às Organizações Criminosas de Belém, que o condenou, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia que o acusado Edivan Nunes Alfaia foi flagrado por policiais militares de posse de 98 (noventa e oito) embalagens de petecas da erva vulgarmente conhecida por `maconha¿ para fins de comercialização, pesando 115,20 (cento e quinze gramas e vinte centigramas), quando se encontrava na sua residência situada na Passagem Marabá, 19, bairro do Barreiro, nesta cidade.

Narra a denúncia ainda, que o denunciado foi preso em flagrante na companhia do menor M. N. A., o qual foi recrutado pelo acusado para auxiliá-lo na venda do entorpecente, incorrendo, assim, no crime de corrupção de menores.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado pelo crime capitulado no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 e, no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, em sentença datada de 21/03/2018, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação e condenou o réu pela prática delitiva de tráfico e entorpecente, mas absolvendo-o pela acusação do delito de corrupção de menores, a pena ao norte delineada.

Às fls. 148/152 dos autos, a defesa inconformada com a sentença condenatória, interpõe recurso de apelação acompanhado de suas razões onde pleiteia pela absolvição do apelante, ante a inexistência de provas para uma condenação.

Alternativamente, requer a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que é réu primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas.

Em contrarrazões (fls. 155/163), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

Os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 28 de maio de 2018, determinei a remessa dos autos ao c
ustos legis
para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso interposto pelo recorrente.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade pois manejados contra sentença condenatória
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Em que pesem os argumentos do recorrente (negativa de autoria e ausência de provas), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 03/09), Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (fl. 13), todos dos autos em anexo, Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 94), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o acusado foi preso por policiais militares que estavam em ronda pelo local, após ser denunciado por moradores que na residência do apelante estava havendo tráfico de entorpecente, ocasião em que tentou se desfazer de certa quantidade da erva conhecida por `maconha¿.

No Auto de Prisão em flagrante, consta que os policiais ao localizarem a residência do recorrente que estava aberta, estacionaram em frente, ocasião em que o acusado subiu ao segundo andar do imóvel com um vasilhame que estava com 98 (noventa e oito) trouxinhas de maconha e mais a quantia de R$ 333,20 (trezentos e trinta e três reais e vinte centavos)..

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial (fl. 03), o condutor Willames Nascimento Soares, declarou:
¿(...) QUE é cabo da polícia militar e esta atualmente exercendo suas funções na ROTAM (RONDA TÁTICA METROPOLITANA), na tarde de hoje 12/03/2012 estava de serviço realizando rondas ostensivas na VTR 6701 na companhia dos SD-PM Leonardo e Ruan, por volta das 17:40 horas trafegavam em rondas pela Pas. Marabá quando foram acionados por moradores daquela rua os quais informaram aos policiais que dois homens estavam comercializando drogas na residência de nº 19 A da rua Marabá, solicitando o anonimato aos policiais, pois temiam por suas vidas caso os traficantes soubessem quem os denunciou; QUE após a denúncia a guarnição foi até a referida residência, ao chegar em frente à casa a encontraram com as portas e janelas abertas, por isso visualizaram que no cômodo de baixo havia dois homens, os quais ao perceberem a presença da guarnição rapidamente correram para o andar de superior, sendo que o nacional mais tarde identificaram como EDIVAN NUNES ALFAIA rapidamente apanhou um pote e foi para o andar superior onde tentou se desfazer do referido pote; QUE os policiais rapidamente adentraram o imóvel sem dar tempo para que Edivan pudesse se desfazer do pote que havia pegado, ato contínuo todos os membros da guarnição subiram até superior onde renderam o nacional EDIVAN NUNES ALFAIA, que estava em companhia do menor Madson Nunes Alfaia, ao abrirem o pote que estava nas mãos de Edivan constataram que em seu interior continha 98 (noventa e oito) tabletes de maconha, todos envolvidos em pequenos pedaços de papel alumínio, no interior da residência ainda foi encontrado a importância de R$ 333,20 (trezentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), dinheiro parcialmente trocados, que suspeita-se ser proveniente da comercialização dos entorpecentes; (...)

Da mesma forma, foram as declarações da testemunha Ruan Carlos Alves de Souza em sede de Inquérito Policial (fl. 06), que confirmou o depoimento da testemunha ao norte nominada.

Em juízo, as testemunhas Willames e Ruan, confirmaram suas declarações feitas em sede de Inquérito Policial, conforme verifico da mídia gravada e acostada à fl. 127.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente, haja vista que estavam fazendo ronda ostensiva pela Rua Marabá, quando foram acionados por moradores do referido logradouro de que estava havendo tráfico de entorpecente na residência do recorrente.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da apelante pelo delito de tráfico de entorpecente ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

Anote-se que, apesar de os policiais não terem presenciado a mercancia de drogas no local, as circunstâncias apontam, com robustez, que o entorpecente encontrado era para a traficância, ante a relativa quantidade da droga encontrada no imóvel, assim como seu acondicionamento, pois estavam envoltos em pequenos embrulhos de papel alumínio.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:
(...)
2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
(...)
7 - Apelação provida em parte.
(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).
2.
DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

O pleito de aplicação da pena-base em seu mínimo legal resta prejudicado, uma vez que a magistrada de primeiro grau ao realizar a dosimetria da pena, fixou a reprimenda corporal em seu mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, conforme determinado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a qual prevê uma reprimenda corporal de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.
3.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Quanto ao pleito do recorrente para que seja aplicada a causa de diminuição de pena contida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pontuo que não assiste razão ao apelante.

O magistrado de primeiro grau ao indeferir a causa de diminuição de pena pontuou que:
(...)
Deixo de considerar a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por ter o réu sido denunciado nos autos 0007864-98.2014.8.14.0401 também por tráfico de drogas, ficando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (...).

Conforme verifico dos autos à fl. 106, o recorrente já responde a outro processo perante a 7ª Vara Criminal de Belém (0007864-98.2014.8.14.0401), também, por tráfico de drogas, pelo que se mostra incabível a aplicação da referida causa de diminuição de pena, tendo em vista que o apelante, como vimos ao norte, já responde por mais uma acusação de tráfico de entorpecente.

Sobre o assunto, cito trecho de decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
(...)
3. Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art.33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o recorrente responde a outra ação penal pelo crime da mesma natureza, circunstância que afasta a sua aplicação.

(2019.05064687-29, 210.510, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-06) - grifei.

Por outro lado, inviável o pedido de alteração de regime para o aberto, tendo em vista que a pena aplicada em face do recorrente ficou de forma concreta e definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão.

Da mesma forma, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois a reprimenda corporal ficou de forma definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, conforme determinado pelo art. 44, inciso I, do Código Penal

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e nessa extensão NEGO PROVIMENTO ao apelo recursal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23 de novembro de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator